Tribunal: TJMT
Processo: 1015969-94.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015969-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS DA GLORIA - CPF: 017.008.661-50 (AGRAVANTE), VANDERLEIA LEOPOLDINA DE SOUZA - CPF: 045.238.181-93 (AGRAVANTE), SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 972.134.541-53 (AGRAVANTE), PEDRO CAUHY - CPF: 004.183.661-87 (AGRAVADO), IMOBILIARIA METROPOLE LTDA - ME - CNPJ: 07.778.443/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015969-94.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM –PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC COMPROVADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a concomitância dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015969-94.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIA SANTOS DA GLORIA, VANDERLEIA LEOPOLDINA DE SOUZA, SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PEDRO CAUHY, IMOBILIARIA METROPOLE LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VANDERLEIA LEOPOLDINA DE SOUZA
,
MARCIA SANTOS DA GLORIA
e
SILVIA BRAGA DE OLIVEIRA
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de nº 1009230-96.2019.811.0003, ajuizada em face de
PEDRO CAUHY
e
IMOBILIÁRIA METROPOLE LTDA - ME
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que as agravantes pretendiam suspender a negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, concernente ao contrato de locação firmado entre as partes.

Para tanto, as agravantes sustentam que não podem sofrer qualquer penalidade em decorrência do rompimento do contrato de locação, tendo em vista que o imóvel locado apresentava graves problemas estruturais, sendo, portanto, inservível para moradia. Postularam, nesses termos, além da reforma da decisão, a concessão de liminar de efeito ativo.

A liminar foi
indeferida
no id. 21488965.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015969-94.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que as agravantes pretendiam obter a exclusão de apontamentos registrados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Feito esse introito, entendo que o recurso merece prosperar.

Isso porque as agravantes demonstraram a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Quanto à probabilidade do direito invocado, basta salientar que os incisos I, IV e V do art. 22 da Lei n.º 8.245/1991 (Lei de Locação) atribuem ao locador a obrigação de entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores ao pacto locatício e fornecendo, a pedido do locatário, descrição minuciosa do estado do bem à época de sua entrega, com expressa referência a eventuais imperfeições.

No caso concreto, as agravantes trouxeram consigo evidências fotográficas de defeitos estruturais e infiltrações constadas no imóvel, estas ressaltadas após a ocorrência de chuvas, afetando a mobília que guarnecia a residência e diversos pertences dos respectivos ocupantes.

Esses defeitos, destaco, não foram minuciosamente apontados no laudo de vistoria trazido à baila no id. 20341475, como exige o art. 22, V do retromencionado diploma legal.

Não bastasse, as locatárias comprovaram terem levado ao conhecimento da imobiliária e do locador os defeitos cuja reparação a este incumbia, cumprindo a obrigação atribuída pelo art. 23, IV da Lei de Locação:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros.

O perigo da demora é, igualmente, irrefutável, considerando os transtornos e restrições que a perpetuação da negativação em nome das agravadas acarretaria, inviabilizando o acesso ao crédito e a realização das mais diversas atividades negociais.

Assim sendo, demonstrada a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano na hipótese de indeferimento da medida (
periculum in mora
), não há caminho senão o da reforma da decisão de base, determinando a imediata exclusão dos nomes das agravantes dos cadastros de proteção ao crédito.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.

EXISTÊNCIA.

1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar
a decisão de base, deferindo a antecipação de tutela para determinar a exclusão dos nomes das agravantes dos cadastros de proteção ao crédito em relação às cobranças
sub judice
.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020